Tribunal: TJES
Processo: 0006087-13.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Subsídios; Parcelas de benefício não pagas; Custas; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006087-13.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal. A apelação foi apresentada em face de sentença que declarou a rescisão de contrato entre o Município e a empresa Acquatool Consultoria S.A., determinando o pagamento pelos serviços executados, com juros e correção monetária. Nos embargos, o Município alega omissão quanto à análise da inadimplência da empresa, em especial sobre o não envio do cronograma físico-financeiro exigido, e requer o reconhecimento da exceção do contrato não cumprido e o pré-questionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de definir se houve omissão no acórdão embargado ao não considerar a alegação de inadimplência da empresa contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado abordou a questão da inadimplência, afirmando que o pagamento não estava condicionado às exigências da Caixa Econômica Federal, mas apenas aos documentos previstos no contrato.

4. A omissão não se caracteriza pelo simples fato de a decisão não utilizar a expressão "exceção do contrato não cumprido", desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia, conforme jurisprudência do STJ.

5. Os embargos de declaração não se prestam para reanalisar o mérito já decidido, e o mero descontentamento da parte com a decisão desfavorável não justifica a revisão do julgado, salvo quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

6. Para fins de pré-questionamento, os pontos suscitados nos embargos de declaração são considerados prequestionados, conforme o art. 1.025 do CPC, ainda que o recurso seja rejeitado ou inadmitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração visam apenas sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, não sendo via adequada para rediscutir o mérito já decidido.

2. A omissão não se caracteriza pelo não enfrentamento específico de todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Embargos de Declaração na AC nº 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

TJES, Embargos de Declaração na AC nº 5004089-80.2022.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 02.07.2024.

TJES, Embargos de Declaração na AC nº 5009922-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o Acórdão de ID n° 9554468, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto
.

Contrarrazões no ID 10504721.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o Acórdão de ID n° 9554468, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao acórdão embargado.

Inicialmente, o recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contestou a sentença que declarou a rescisão de um contrato com a empresa Acquatool Consultoria S.A. e determinou o pagamento do valor dos serviços executados, com juros e correção monetária. A empresa alegou não ter recebido o pagamento após completar a primeira etapa do projeto de estabilização de encostas, contratada pelo Município. O recurso argumentou que a empresa foi responsável pelo atraso na entrega de documentos necessários para a liberação dos recursos junto à Caixa Econômica Federal, o que justificaria a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

Proferido o Acórdão, nos embargos de declaração interpostos, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega omissão da Corte quanto à análise da inadimplência da empresa
ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA
, especialmente no que se refere à falta de envio do cronograma físico-financeiro exigido pelo Município e pela Caixa Econômica Federal, o que teria levado à aplicação de advertência contratual.

O Município argumenta que essa inadimplência deveria ter sido considerada na aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido, ponto que não foi abordado pelo Tribunal no julgamento da apelação. Com isso, o Município requer que a omissão seja sanada e que os embargos sejam conhecidos para fins de pré-questionamento

Pois bem, observa-se que o acórdão embargado efetivamente enfrentou a questão relacionada ao suposto descumprimento contratual da empresa. A decisão reconheceu que o contrato previa a utilização de recursos federais, mas destacou que o pagamento não estava condicionado às exigências da Caixa Econômica Federal, apenas aos documentos previstos no próprio contrato. O acórdão ainda enfatizou a existência de culpa recíproca, fundamentando-se no desinteresse de ambas as partes em buscar o cumprimento efetivo do objeto contratual. Veja-se trecho do acórdão a esse respeito:

“[...] o Município Recorrente apenas insiste na tese de que o atraso no pagamento dos valores relacionados à parcela do serviço prestado só não foram quitados, a tempo e modo, em virtude do atraso no envio, pela empresa Autora, da documentação exigida pela Caixa Econômica Federal para a liberação da verba carimbada.

Neste aspecto, muito embora a Recorrida tenha alegado a inexistência de qualquer relação entre a Caixa Econômica Federal, eis que o contrato fora formalizado exclusivamente junto ao Município, certo é que a Cláusula Segunda era expressa em estabelecer que “as despesas correrão pela dotação - 13.01 - 15.451.0011.1.0020 - Obras de Contenção de Encostas - 4.4.90.51.80 - Estudos e Projetos - Fonte: 1.502.0142 - (PAC - Projetos de Encostas)”, evidenciando, portanto, que o pagamento seria proveniente de repasses do governo federal.

A rigor, ainda que se possa vislumbrar que o orçamento para o pagamento do contrato seria advinda de verbas federais, não consta do contrato qualquer disposição que submeta o pagamento às documentações exigidas pela Caixa Econômica Federal, mas apenas aos documentos descritos nos itens 3.5.1. , 3.5.2. e 3.5.3, os quais deveriam ser apresentados ao Município Contratante.

Por sua vez, não passou despercebido, o desinteresse do Município Recorrente na perpetuação do contrato, e consequente exigência para que a empresa fosse condenada à obrigação de fazer nele prevista, limitando-se, bem é de ver, a sustentar que a culpa pela rescisão contratual deveria ser atribuída, tão somente, à Autora.

Neste aspecto, a despeito das considerações trazidas pelo Recorrente, não verifico razões para alterar a compreensão externada na origem, porquanto os elementos de prova carreados aos autos somente atestam o desinteresse recíproco na continuidade da avença firmada, e a inércia das partes em buscar, tempestivamente, o efetivo cumprimento do objeto contratado."

Portanto, o Tribunal não deixou de analisar o ponto essencial do recurso de apelação do Município, mesmo que não tenha utilizado expressamente a expressão "exceção do contrato não cumprido". A motivação do julgado, ao constatar a responsabilidade compartilhada pela inexecução contratual, foi suficiente para decidir a controvérsia.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 5. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar